Tribunal: STF
Processo: ARE 1339947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8, pp. 1/2):
    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.248/2013. FISIOTERAPEUTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não prospera. Não há complexidade em se analisar a existência ou não de dotação orçamentária. Ressalte-se que inúmeros casos foram analisados pelas turmas recursais, não justificando que somente este seja remetido para uma das Varas da Fazenda Pública, possibilidade inexistente no sistema dos juizados, uma vez que verificada a incompetência o feito deve ser extinto sem mérito. Preliminar rejeitada. 2. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei nº 5.248, de 19 de dezembro de 2013, estava suspenso desde 04/04/2018 e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário nº 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 4. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 2 e eDOC 20, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, e d, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 8º, I; 165, § 9º; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que:
     “o acórdão recorrido entendeu legítimas, a partir do ano de 2016, as disposições da Lei Distrital que previam a implementação de reajuste em desacordo com as normas estabelecidas pela União, por meio da Lei Complementar n. 101/2000. Segundo a decisão recorrida, (i) não é relevante se, efetivamente, houve o cumprimento das disposições da LRF, pois há uma presunção de cumprimento da LRF quando a lei é aprovada (item 5); (ii) a ausência de dotação não causa a nulidade da norma, mas apenas a suspensão de sua eficácia.” (eDOC 22, p. 6)
    Aduz-se, que:
    “Todavia, temos duas teses violadoras da Constituição e da LRF. A primeira é a de que a ausência de dotação orçamentária apenas prorroga a eficácia da norma editada em dissonância com as normas orçamentárias por 1(um) ano. Observe-se que esta não é a disposição legal. O artigo 21, caput, LRF, determina não a suspensão da eficácia, mas a nulidade da despesa realizada em confronto com as prescrições dos artigos 16 e 17, LRF. Em segundo lugar, de acordo com o art. 16, §1º, somente é considerada compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (LOA) a lei que não infrinja suas disposições, respeitando metas, diretrizes, objetivos e prioridades. A aprovação legal da despesa não implica em sua presunção absoluta de legitimidade.” (eDOC 22, p. 6)
    Assevera-se, ainda, que:
    “A tese recorrida, que assenta que a ausência de dotação orçamentária apenas prorroga a eficácia da norma por 1 ano, torna as normas de responsabilidade fiscal letra morta. A solução, além de ser criativa, viola frontalmente a opção legislativa pela nulidade da norma (art. 21, §1º, LRF). Fato é que o Tribunal se apoiou sobre precedente que não se confunde com o que está sendo ora julgado.” (eDOC 22, p. 9)
    A Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e que “a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que s refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima, enquanto a matéria aqui discutida versa sobre pagamento de Gratificação de Preceptoria, utilizando para tanto o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido nas Portarias nºs 124/2009 e 74/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” (eDOC 26)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas vedações das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como na constatação de que “a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que s refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima, enquanto a matéria aqui discutida versa sobre pagamento de Gratificação de Preceptoria, utilizando para tanto o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com o estabelecido nas Portarias nºs 124/2009 e 74/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.”. Contudo, o agravante limitou-se a impugnar a aplicação da súmula 279 do STF, reafirmando a necessidade de reforma da decisão recorrida.
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente